Tribunal: TJBA
Processo: 8001200-19.2023.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001200-19.2023.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: LUIS HENRIQUE BICHARA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

EMENTA

Apelação cível. Direito do consumidor. Ação de repactuação de débitos por superendividamento.
Sentença que limitou
descontos
de empréstimos
a 30% dos rendimentos líquidos
do acionante
. O microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento, instituído pela Lei nº 14.181/2021, constitui regime próprio e autônomo, que não se confunde com a resolução por onerosidade excessiva prevista no art. 478 do Código Civil, sendo descabida a exigência de demonstração de fato extraordinário e imprevisível para sua incidência, porquanto o fundamento da intervenção judicial é a tutela da dignidade humana, a função social do contrato e a função social do crédito. Para a caracterização do superendividamento, basta que o consumidor demonstre, de forma razoável e idônea, o comprometimento da renda em patamar incompatível com a manutenção do mínimo existencial, o que restou evidenciado no caso, em que o apelado percebia saldo líquido mensal de apenas R$ 417,08
(quatrocentos e dezessete reais e oito centavos)
após os descontos. Tal cifra, à evidência, é insuficiente para o custeio de despesas básicas com alimentação, moradia, saúde, transporte e vestuário, mesmo em ambiente de extrema austeridade, a evidenciar, portanto, a situação de superendividamento que reclama a revisão judicial para que seja assegurado o mínimo existencial do consumidor. O plano judicial compulsório não promoveu remissão de principal, não declarou nulidade contratual, não revisou taxas de juros e não desconstituiu qualquer ato jurídico perfeito, limitando-se a reorganizar a forma de execução das obrigações em respeito ao mínimo existencial, preservando intactas as obrigações principais e viabilizando o adimplemento contínuo. Destaca-se que a limitação de descontos à 30% da renda líquida tem sido amplamente admitida pelos tribunais pátrios, em casos similares ao presente. Precedentes. Não há no microssistema
de combate ao superendividamento
regra de hierarquização cronológica entre credores quirografários de consumo, e a pretensão de absorver com primazia toda a margem disponível implicaria esvaziamento do plano compulsório e estímulo à corrida predatória entre credores, o que contraria a finalidade do instituto. A nomeação de administrador para apresentação de plano de pagamento constitui faculdade prevista no art. 104-B, § 3º, do CDC, não se revelando requisito inafastável do procedimento. Negado provimento ao recurso
de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8001200-19.2023.8.05.0119
, em que figura como apelante o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao recurso de apelação,
nos termos a seguir expostos.